Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RAI no. 1017773-97.2019.811.0000
Vistos, etc...
A parte agravada em petição (Id. 42533454) sustenta que o recurso perdeu o objeto.
Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), nos termos do art. 932, parágrafo único determino a intimação dos agravantes para que, caso queiram, se manifestarem acerca da possibilidade de estar o recurso prejudicado, em razão da perda do objeto ante a informação de (id. 42533455).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator